Tribunal: TJES
Processo: 0002328-07.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002328-07.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SONIA MARQUES GONCALVES

APELADO: FERNANDO MARQUES VIEIRA

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. TRANSCURSO DE TEMPO SEM NOTÍCIA DE NOVAS AMEAÇAS. NATUREZA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA DAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e revogou medidas protetivas de urgência concedidas em favor da suposta vítima, sob o fundamento de ausência de representação criminal e transcurso do prazo decadencial.

2. A apelante sustenta que as medidas protetivas podem ser mantidas independentemente da instauração de ação penal ou inquérito policial, devendo vigorar enquanto houver risco à segurança da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se há necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência, mesmo após a ausência de representação criminal e o decurso de mais de cinco anos sem novas ocorrências de risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter excepcional, cautelar e temporário, devendo ser mantidas enquanto houver situação de risco concreto à vítima, conforme interpretação consolidada pelo STJ.

5. A ausência de representação criminal pela vítima e o transcurso do prazo decadencial para oferecimento da ação penal retiram o fundamento inicial para a manutenção das medidas.

6. O prazo de vigência das medidas não pode ser indefinido ou
ad eternum
, exigindo-se a demonstração de risco atual à vítima, o que não se verifica no caso concreto.

7. Desde a revogação das medidas, não há notícias de novas ameaças ou comportamentos violentos do recorrido, tornando desnecessária sua continuidade.

8. O entendimento jurisprudencial dominante reconhece que a cessação das medidas protetivas deve ocorrer quando ausente a situação de risco atual, sendo incabível sua manutenção apenas por presunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza excepcional e temporária, devendo ser mantidas apenas enquanto houver situação concreta de risco à vítima.

2. A ausência de representação criminal e o transcurso do prazo decadencial podem justificar a revogação das medidas, desde que não haja novas ocorrências que indiquem risco à vítima.

3. A revogação das medidas protetivas deve ser precedida de análise sobre a persistência da ameaça, não sendo possível sua manutenção indefinida na ausência de fatos novos que justifiquem sua continuidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); CPC, art. 98 e 99; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.036.072/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; TJES, ACrim 0007336-34.2021.8.08.0030, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, J. 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002328-07.2019.8.08.0011

APELANTE: SÔNIA MARQUES GONÇALVES

APELADO: FERNANDO MARQUES VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
SÔNIA MARQUES GONÇALVES
em face da r. sentença (fls. 24/24v dos autos digitalizados de ID 10357589), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, revogando as medidas protetivas anteriormente fixadas.

Em suas razões (fls. 45/50v dos autos digitalizados de ID 10357589), a apelante sustenta, em síntese, que as medidas protetivas podem ser mantidas mesmo após o arquivamento do inquérito policial, devendo vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher.

Contrarrazões do apelado (fls. 55/59v dos autos digitalizados de ID 10357589) e do Ministério Público (fls. 60/61v dos autos digitalizados de ID 10357589) pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 12182548) pelo
des
provimento
do recurso.

Primeiramente, antes adentrar no mérito do recurso, é preciso analisar o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Extrai-se da leitura dos art. 98 e art. 99 do Código de Processo Civil c/c art. 3º do Código de Processo Penal que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios possui direito à gratuidade da justiça.

Verifica-se que a apelante declarou não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, não havendo elementos a infirmar o alegado.

Nesse sentido, defiro os benefícios da gratuidade da justiça e, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal.

Consta do Boletim Unificado nº 38723532, lavrado em 27.02.2019 (fls. 06/08 dos autos digitalizados de ID 10357589), os seguintes fatos relatados pela apelante:

[...]

COMPARECE NESTA DELEGACIA A COMUNICANTE PARA INFORMAR QUE CONVIVEU COM FERNANDO MARQUES VIEIRA POR 07 ANOS QUE DESTE RELACIONAMENTO TEM UM FILHO DE 05 ANOS. QUE DEVIDO A GRANDES DIFICULDADES NO RELACIONALMENTE SE SEPARAM. QUE JÁ HAVIA SIDO AMEAÇADA POR FERNANDO, PORÉM COM O FIM DO RELACIONAMENTO FERNANDO ESTA LHE PERSEGUINDO E PERTURBANDO DIARIAMENTE E INCLUSIVE FICA JOGANDO A MOTO EM CIMA DA NOTICIANTE. QUE FICA PERTURBANDO O FILHO NO PONTO DE ÕNIBUS DA ESCOLA PARA ELE FICAR COM O PAI. QUE FOI NO CONSELHO QUE DEIXOU A CRIANÇA COM ELA E FOI MARCADO AUDIÊNCIA PARA 20/08/2019 E FERNANDO NÃO QUER CUMPRI. QUE FERNANDO ESTÁ CAUSANDO TRANSTORNOS QUERENDO PREJUDICAR A NOTICIANTE COM O PATRÃO. AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA NOTICIANTE QUE POR SER VERDADE FIRMA. A NOTICIANTE FOI ORIENTADA A PROCURAR A DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER.

[...]

Em razão dos fatos relatados no citado B.U., a autoridade policial requereu ao Juízo competente a concessão de medidas protetivas de urgência em face do apelado, o que foi inicialmente deferido por meio da decisão acostada às fls. 10/10v dos autos digitalizados, datada de 07.03.2019:

[...]

a) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

b) Proibição de aproximação da ofendida, seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 200 metros de distância entre esses e os ofensores;

c) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

[...]

Todavia, em petição de fl. 21 dos autos digitalizados, o Ministério Público de primeiro grau requereu a revogação das medidas protetivas, sob a justificativa de que a vítima não quis representar criminalmente contra o apelado, tendo transcorrido o prazo decadencial de 06 (seis) meses para o exercício do direito de representação.

Na linha de intelecção do
parquet
, o Juízo de primeiro grau revogou as medidas protetivas em 27.09.2019, sob os seguintes fundamentos:

[...]

A Lei n° 11.340/2006, popularmente conhecida por "Lei Maria da Penha", foi criada para oferecer proteção integral à mulher vítima de violência doméstica e familiar, contemplando medidas protetivas de urgência em seu benefício.

Entendo que referidas medidas possuem feição cautelar, sendo relevante instrumento de proteção da vítima e para a tutela do desenvolvimento do processo, garantindo a eficácia da prestação jurisdicional.

Em que pese ser possível o deferimento de tais medidas anteriormente à instauração da ação penal, o seu futuro estará sempre a depender da existência de inquérito policial ou ação penal que lhe suceda.

No caso vertente, a vítima não ofereceu representação. Posteriormente, foi certificado nos autos que não foi distribuído eventual Inquérito Policial.

Tenho comigo que as medidas protetivas de urgência, ante sua natureza acessória, não poderão subsistir se a ação principal não existirá.

[...]

Além disso, verifico que decorreu significativo lapso temporal desde a fixação das medidas, razão pela qual a continuidade das restrições, neste momento, causaria indevido constrangimento ilegal, configurando situação quiçá mais gravosa que eventuais sanções que, em tese, poderiam ser aplicadas no feito principal.

No rastro de tais diretrizes,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito,
revogando, outrossim, as medidas protetivas fixada
s.

[...]

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, guiado pelo precedente do REsp.2.036.072/M, adota a interpretação atual de que a natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa, primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima enquanto perdurar a situação de risco. Por todos:

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. ÍNDOLE CÍVEL, SATISFATIVA E INIBITÓRIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.550/2023 COM A INCLUSÃO DOS §§ 5º E 6º NO ART. 19 DA LEI 11.340/2006. VALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS NÃO SUJEITA A PRAZO DETERMINADO, GARANTINDO A PROTEÇÃO CONTÍNUA DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A matéria sub examine versa sobre a imprescindibilidade de atribuir limite temporal à eficácia das medidas protetivas de urgência em prol da parte ofendida, sob a luz das recentes inovações legislativas. 2.
As modificações implementadas pela Lei n. 14.550/2023, ao aditar os §§ 5º e 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, redefinem a essência jurídica dessas medidas, enfatizando seu caráter inibitório e satisfativo, desvinculadas da tipificação penal específica ou da pendência de ação penal ou cível, ampliando assim a proteção à integridade física, psíquica, sexual, patrimonial e moral da vítima ou de seus dependentes, independentemente do registro formal de denúncia. 3. Este Superior Tribunal de Justiça, guiado pelo precedente do REsp.2.036.072/MG, adota a interpretação de que a natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa, primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima enquanto perdurar a situação de risco. 4. A diferenciação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha em relação às cautelares tradicionais, conforme delineado no art. 282 do CPP, reside na ausência de prazo de vigência predeterminado, subordinando-se sua manutenção à continuidade da ameaça à vítima, conforme a cláusula rebus sic stantibus. 5. Admite-se a possibilidade de determinação judicial de prazo para as medidas protetivas, desde que haja fundamentação adequada às circunstâncias do caso e previsão de revisão periódica, assegurando-se sempre a oportunidade de manifestação das partes antes de qualquer decisão sobre a cessação das medidas
. 6. A jurisprudência desta Corte estabelece a necessidade de oitiva da vítima antes da revogação das medidas protetivas, conforme o AgRg no REsp 1.775.341/SP, para avaliação precisa da persistência do risco. 7. Tese fixada: A revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal. 8. Recurso especial parcialmente provido para reiterar a validade das medidas protetivas de urgência por 90 dias, com ênfase na competência do juízo para reavaliar a necessidade de sua manutenção, garantindo a prévia manifestação das partes envolvidas.

(STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024)
- destaquei

Nesse sentido, a Lei Maria da Penha autoriza a imposição de medidas protetivas de urgência independentemente da instauração de ação penal ou conclusão de inquérito, com base no risco à segurança da vítima.

Contudo, não é possível a duração
ad eternum
das medidas protetivas impostas, o que não se confunde com a indeterminação do prazo da providência, enquanto persistir o risco que se visa coibir.

Na hipótese, não há notícias de comportamento desviante do recorrido nesses quase cinco anos e meio decorridos da revogação das medidas protetivas de urgência, de modo que não podem persistir em razão de uma presumida situação de risco.

Em julgamento de casos similares, este e. Tribunal já decidiu no mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA EXCEPCIONAL E CAUTELAR. APELO DESPROVIDO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06 possuem natureza cautelar e temporário, somente se justificando sua manutenção diante de demonstração de urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser mantidas “ad eternum” ou indefinidamente. 2.
Na hipótese, considerando os mais de dois anos de vigência das MPU’s, nada indicou comportamento violento ou agressivo do recorrido. Do mesmo modo, não houve notícias de comportamento desviante em mais de cinco meses decorridos da revogação das medidas, situação que evidencia o acerto da sentença recorrida na revogação das medidas protetivas de urgência
. 3. Recurso desprovido.

(TJES, ACrim 0007336-34.2021.8.08.0030, Rel. Des. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Primeira Câmara Criminal, J. 04.09.2024)
– destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. PEDIDO DE MANUTENÇÃO. INVIABILIDADE AUSÊNCIA DE FATO NOVO QUE DEMONSTRE RISCO À VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Inexistem nos autos, informações sobre risco atual para a integridade física e psicológica da vítima, que justifique a manutenção das medidas protetivas, revogadas pela sentença combatida.
2. As medidas protetivas foram deferidas em 11/07/2019 e perduram por mais de 01 (um) ano, sem qualquer relato de novo fato, de modo que não podem persistir, em razão de uma presumida situação de risco. Precedente do TJSP. 3. Recurso improvido.

(TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019438-77.2019.8.08.0024; REL. DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 28.09.2023)
– destaquei

Por tais razões,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus exatos termos.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa à fl. 44 dos autos digitalizados, Drª Maria Cristina Lima de Resende Marques (OAB/ES 26.819), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.